Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719274-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56971594, inadmitiu o recurso especial interposto por SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 69350535) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.355.870/MG (Tema 1.153), afetado para a uniformização da controvérsia “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019